Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. e por José Adair Machado contra decisão que não conheceu dos embargos opostos por José Adair Machado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. José Adair Machado e pela empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. ao Acórdão 10320/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. José Adair Machado para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda., dada a ausência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal; 9.3. considerar os dois embargos protelatórios e alertar aos recorrentes que novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado da condenação imposta por meio do Acórdão 13391/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das providências que entenderem pertinentes.